Tribunal: TJES
Processo: 0004013-74.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004013-74.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXANDRE SILVA MOREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 0004013-74.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
ALEXANDRE SILVA MOREIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por

ALEXANDRE SILVA MOREIRA

em face da sentença a fls. 124/126, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Sexta Vara Criminal do Juízo de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que o condenou à pena de

05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, pela prática do delito previsto no Art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

A defesa apresentou razões de apelação a fls.146/150, requerendo absolvição do acusado ou desclassificação para o delito previsto no Art. 28 da Lei 11.343/06.

Contrarrazões apresentadas a fls. 152/153v, opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso, sendo o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (id.3354850) no mesmo sentido.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, 11 de outubro de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 0004013-74.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
ALEXANDRE SILVA MOREIRA
APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

V
OTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por

ALEXANDRE SILVA MOREIRA

em face da sentença a fls. 124/126, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha/ES,Comarca da Capital, que o condenou à pena de

05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, pela prática do delito previsto no Art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

A defesa apresentou razões de apelação, requerendo absolvição do acusado ou desclassificação para o delito previsto no Art. 28 da Lei 11.343/06.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Narra a denúncia, in verbis:

“[...] Narram as pecas informativas anexas, que na tarde de 13 de fevereiro de 2019, por volta das 15h2Omin, Agentes da Guarda Municipal de Vila Velha que realizavam patrulhamento preventivo pela Rua Moema, no 538, Bairro Divino Espírito Santo, neste município, avistaram o denunciado Alexandre Silva Moreira em atitude suspeita, com algo em suas mãos, razão pela qual foi abordado.

Consta dos autos que, ao realizarem a abordagem, Os Guardas Municipais constataram que o denunciado trazia consigo 07 (sete) pinos de "cocaína", todos devidamente embalados e preparados para a comercialização [...].

Diante de tais fatos e devidamente processado, Alexandre Silva Moreira foi condenado pelo crime de tráfico de drogas.

A
materialidade
do delito foi devidamente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência a fls. 17/20, do Auto de Constatação de Substância Entorpecente a fl. 11 e pelo Laudo de Exame Químico a fls. 40/41, dando conta de que foram encontradas 7(SETE) porções de substância conhecida como “cocaína”, com massa total de 14,2 gramas.

A autoria, por outro lado, está controvertida nos presentes autos.

Ao ser ouvido perante a autoridade policial (fl.08), o apelante assumiu a propriedade das drogas, informando, porém, que as teria adquirido no dia anterior, no bairro Boa Vista, sendo “viciado há 13 anos”.

Em juízo, o apelante continuou negando a prática do crime de tráfico de drogas, asseverando que os entorpecentes eram para seu consumo (mídia à fl. 115).

Por outro lado, o guarda municipal de Vila Velha/ES, militar George Wildne Freitas retratou a ocorrência com riqueza de detalhes, enfatizando que

quando visualizaram o acusado segurando algum objeto em mãos, esse, ao perceber a presença dos agentes públicos, tentou esconder o objeto. Asseverou, ainda, que o acusado, no momento em que foi abordado, confessou que estava no local para vender os entorpecentes que havia comprado no dia anterior.

Corroborando essa versão, o guarda municipal Otávio Costa Neto acrescentou que o acusado fora abordado em local de intenso tráfico de drogas e que o acusado estava com os entorpecentes ilícitos em sua posse.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos guardas municipais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Ademais, no intuito de auxiliar o julgador na tarefa de esclarecer se as drogas seriam destinadas ao tráfico ou para seu consumo pessoal, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do Art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Ao examinar a hipótese em apreço, observa-se que as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas não induzem à conclusão no sentido de que as drogas eram para consumo, porque, além do acusado ter sido abordado em local de intenso tráfico de drogas, a quantidade e a forma como estavam acondicionadas as drogas (em microtubos individuais), somada às circunstâncias da prisão em flagrante, indicam que a “cocaína” era destinada à venda no varejo.

Dessa forma, diante do contexto acima, não há falar em absolvição, tampouco em desclassificação do delito para o previsto no Art. 28 da Lei 11.343/06.

Cumpre apenas registrar, com base no efeito devolutivo integral que abarca o recurso de Apelação interposto pela defesa na seara penal, que a pena fixada na sentença segue irretocável, tanto que fixada no mínimo legal, sendo exasperada na fração de 1/6 (um sexto), em razão da agravante prevista no Art. 61, inciso I, do CP (reincidência).

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Apelo e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 0004013-74.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
ALEXANDRE SILVA MOREIRA
APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
IMP
ROVIDO.

1. Diante do cenário e das condições em que se desenvolveu a apreensão, bem como das provas testemunhais coerentes quanto à traficância, não restam dúvidas a respeito da autoria do réu quanto a guarda e transporte de substâncias ilícitas para a traficância, não sendo possível absolvê-lo e nem desclassificar o delito de tráfico para o de uso (28, Lei de Drogas), como pretendido pela defesa.

2. Nos termos do §2º, do mencionado Art. 28 da Lei nº 11.343/06, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz deve atender à natureza e à quantidade, ao local e à condições em que se desenvolveu a ação, além das circunstâncias sociais e pessoais do agente, sua conduta e antecedentes.

3
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.